Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0714128-82.2018.8.07.0001 proposto em face de BARREIROS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – ME, JOSÉ FERREIRA PIMENTEL JUNIOR e EDVANIA OLIVEIRA BARREIROS (agravados/executados), que indeferiu a busca de bens via sistema INFOJUD. Em suas razões recursais (ID 32691567), o agravante alega que “para realização de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, tal como o INFOJUD, é desnecessária a demonstração da alteração da situação econômica da parte executada, uma vez que se prestam à celeridade processual e para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.” (ID 32691567 – Pág. 5) Sustenta que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário atue em colaboração com as partes, nos termos do art. 772, III e art. 773, ambos do Código de Processo Civil. Defende que o indeferimento de busca de bens via INFOJUD ofende a razoável duração do processo e a segurança jurídica, além de dificultar a maior efetividade do processo de execução. Aduz que decorreu lapso temporal significativo desde a realização da última consulta, de forma a justificar a renovação da pesquisa. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a realização da consulta ao sistema INFOJUD e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 32691569). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o indeferimento da pesquisa no sistema INFOJUD, com o eventual retorno dos autos ao arquivo provisório, não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nas razões do Agravo de Instrumento fora afirmado que a medida de urgência deveria ser deferida com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e que no caso da não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença subjacente seria suspenso pelo prazo de um ano e seria arquivado, antes mesmo da decisão final do recurso. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o arquivamento provisório do Feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1075066, 07153961420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.